Tribunal: TJDFT
Processo: 0706170-22.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E REPARAÇÃO DE DANOS. TERCEIRO PREJUDICADO EM COLISÃO. POSTULAÇÃO DO SEGURO COM LASTRO EM PROPRIEDADE DE FATO. VEÍCULO DADO AO PAI POR FILHO EM CONTRAPARTIDA A AJUDA FINANCEIRA. DOAÇÃO A OUTRA FILHA PELO GENITOR. PERDA DO BEM ANTES DE FORMALIZADA A TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE. OPOSIÇÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DOAÇÃO VERBAL COMPROVADAS. AUTOMÓVEL DE BAIXO VALOR SEGUIDO DE IMEDIATA TRADIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE ÂMBITO FAMILIAR. FALTA DE REGISTRO NO DETRAN. MERA PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA. PROPRIEDADE DA AUTORA COMPROVADA. APELO DO PRIMEIRO RÉU DESPROVIDO. APELO DA AUTORA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRA SEGURADORA. DEMORA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELO SINISTRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatado que houve a tradição, com a transmissão da posse, que a autora passou a arcar com os débitos e se portar como proprietária do bem, e considerando as provas produzidas a respeito das circunstâncias do negócio, apura-se que a autora recebeu o veículo de boa-fé, em relação familiar, quando réu foi agraciado com valores para investir na atividade de taxista, e, em troca, deu o veículo ao pai, que doou à outra filha, de modo que cabe à donatária o direito de obter indenização securitária pela posterior perda do bem em acidente de trânsito.
2. Ao contrário do sustentado pelo réu, não se verifica que a exigência de doação por instrumento escrito disposta no caput do artigo 541 do Código Civil obste a pretensão indenizatória da autora, sendo necessário ponderar que o parágrafo único do referido dispositivo legal permite a realização de doação na forma verbal para bens de pequeno valor, com imediata tradição, como ocorreu na hipótese dos autos.
2.1. Considerando os usos e consumes na negociação de automóveis e nas doações de bens dessa natureza em ambiente familiar, não se cogita que a doação de um veículo de pai para filha deva ser relação jurídica passível de prova apenas por instrumento escrito, notadamente por ser veículo de baixo valor e por ter sido comprovada a tradição no ato da doação.
3. Ademais, constatado que houve a transmissão da propriedade do veículo à autora, ficando pendente apenas a transferência do registro nos órgãos de trânsito, o que representa providência meramente administrativa, verifica-se que restou consumado o negócio jurídico pela tradição, nos termos do art. 1.267 do CC.
4. Para que haja o dever de reparação de danos, seja material ou moral, à luz dos arts. 12, 186, 187 e 927 do CC, faz-se necessária a presença de certos requisitos da responsabilidade civil, a saber: (I) o ato ilícito; (II) a culpa ou dolo; (III) o nexo causal; e (IV) o dano, este como elemento preponderante da responsabilidade civil, sem o qual não há o que reparar.
4.1. A pretensão indenizatória da autora por danos emergentes e dano moral em face da seguradora é improcedente, pois não há ato ilícito passível de ser imputado à apelada em razão da demora no pagamento da indenização securitária, já que havia óbice ao pagamento em razão da negligência da própria autora em promover a transferência do registro de propriedade do veículo para seu nome, além de disputa estabelecida com o primeiro réu, seu irmão, pela propriedade do bem, de modo que a recusa de pagamento até a resolução da controvérsia sobre a titularidade da indenização represente exercício regular de direito da seguradora, amparado pelos arts. 308 e 311, do CC, além de haver culpa exclusiva do consumidor, o que afasta o dever de reparação, nos moldes do art. 14, § 3o, II, do CDC.
5. Recursos de apelação desprovidos.